Tribunal: TJMT
Processo: 1022628-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022628-85.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 961.199.851-15 (REQUERENTE), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2°, INCISOS I E II - DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 157, § 3°, PARTE FINAL, NA FORMA DO ART. 70, PARTE FINAL, AMBOS DO ESTATUTO REPRESSOR) – PRETENDIDA

RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIDO – MANTENDO A CONDENAÇÃO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO – RECURSO ESPECIAL DOS CORRÉUS – DESPROVIDO

–
REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA PRETENSÃO REVISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
Rogério Fernando Gonçalves de Carvalho
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando rescindir decisão condenatória transitada em julgado, na qual restou condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, na forma do artigo 70, e artigo 157, § 3o parte final (concurso impróprio), todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 51 (cinquenta e um) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. Desta decisão foi interposto recurso de apelação n. 135.299/2008, que foi desprovido.

Sustentou, em síntese, que
“deve ser reconhecida a figura do crime continuado específico, previsto artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, pois os delitos de latrocínio (crimes dolosos, da mesma espécie, praticados com emprego de violência – morte) foram praticados contra duas vítimas diversas, mas em curto período de tempo e com mesmo modus operandi.”

Asseverou que o acórdão proferido nos autos deve ser rescindido, a fim de que seja reconhecida a continuidade delitiva, porquanto os agentes, para subtrair bens de patrimônios distintos, ceifaram a vida, de forma subsequente, as vítimas Antônio Marques Nunes e Valdécio Ramos da Costa, crimes que foram praticados nas mesmas condições de tempo, modo e local, hipótese prevista no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal.

Por fim, requereu o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de latrocínio, nos termos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal. (Id. 64768491).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do Promotor de Justiça Designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela extinção da presente revisão, sem julgamento do mérito e, se apreciado o mérito, pela improcedência. Aduzindo que o requerente pretende rediscutir o concurso de crimes, tema que já foi objeto da Apelação Criminal no 135299/2008, bem como, não traz qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
in judicando
, fazendo da revisão uma segunda apelação, visando tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação (id. 67858975), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO: REVISÃO CRIMINAL
– ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS – LATROCÍNIOS – CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – TEMA JÁ APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL NA APELAÇÃO No 135299/2008 - O REQUERENTE NÃO TRAZ, NA PRESENTE REVISIONAL, QUALQUER FUNDAMENTO NOVO CAPAZ DE SUBSTANCIAR ERROR IN PROCEDENDO E/OU IN JUDICANDO, FAZENDO DA REVISÃO UMA SEGUNDA APELAÇÃO, O QUE NÃO É ADMISSÍVEL -
PARECER É PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO; SE ADMITIDA A AÇÃO, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal proposta por
Rogério Fernando Gonçalves de Carvalho
, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal, que, à unanimidade, desproveu o apelo defensivo (RAC no 135.299/2008) e excluindo de ofício a condenação prevista no artigo 307 do Código Penal em relação ao revisionando, imposta pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Penal no 0001704-58.2007.8.11.0022 – código 13211, à pena de 51 (cinquenta e um) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do artigo 157, parágrafo 2o, I e II (duas vezes), na forma do artigo 70, e artigo 157, parágrafo 3o parte final (concurso formal impróprio), todos do Código Penal.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, visto que consta o trânsito em julgado em 14 de maio de 2012 (
id. 64768493, p. 75
).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O requerente alega erro de julgamento, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a figura do crime continuado específico, previsto artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, pois os delitos de latrocínio (crimes dolosos, da mesma espécie, praticados com emprego de violência – morte) foram praticados contra duas vítimas diversas, mas em curto período de tempo e com mesmo
modus operandi
, ou seja a ação há de ser examinada sob o fundamento do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Segundo o requerente a continuidade delitiva ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, sob condições homogêneas de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Nestes casos, devem os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro.

Antes de adentrar ao mérito da pretensão, observa-se que no recurso de apelação criminal interposto pelo revisionando e pelos corréus, objetivando que:

“Irresignados, Carlos Joaquim e Wender Santos interpuseram recurso de apelação e apresentaram as suas razões às fls. 996/1.036, requerendo o reconhecimento da preliminar de nulidade processual, ao argumento de que a decisão reprochada é contrária às provas dos autos e à denúncia, ressaltando a existência de violação ao princípio da correlação entre a sentença e a exordial acusatória.

Na hipótese de a tese referida no parágrafo anterior não ser provida por este órgão fracionário, no mérito, a defesa de Carlos Joaquim e Wender Santos postula a reforma do decisum vergastado para absolvê-los, aduzindo que a condenação está embasada apenas em juízo de probabilidade e meras conjecturas.
Caso mantidos os decretos condenatórios, visam os apelantes a desconsideração do concurso formal impróprio de crimes, por entenderem que o caso trata de um único crime, ou, no máximo, de concurso formal próprio e, por fim, requerem a adequação da pena imposta e do regime inicial de cumprimento da sanção
.

Por sua vez, Rogério Fernando demonstrou o seu inconformismo, por meio da irresignação de fls. 1.044/1.065, objetivando, preliminarmente, que todos os atos posteriores à defesa prévia sejam anulados, em face do alegado cerceamento de defesa durante a instrução criminal. Ato contínuo, se não acolhida a tese prejudicial do meritum causae, pleiteia a sua absolvição em relação às acusações que lhe foram feitas e, alternativamente, requer a desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio, ou, ainda, a minoração da pena privativa de liberdade...”
(id. 64776969, p. 34).

Não obstante a tese da presente revisão não tenha sido arguida pelo revisionando, foi requerida pelos corréus Carlos Joaquim e Wender Santos, sendo que o recurso de apelação criminal n. 135.299/2008 foi improvido, sendo excluída de ofício a condenação prevista no artigo 307 do Código Penal em relação a requerente.

O recurso de apelação no 135.299/2008 foi desprovido à unanimidade, pela Terceira Câmara Criminal, em judicioso voto da lavra do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, sendo assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2°, INCISOS I E II - DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 157, § 3°, PARTE FINAL, NA FORMA DO ART. 70, PARTE FINAL, AMBOS DO ESTATUTO REPRESSOR), ALÉM DE CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL) - CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRELIMINAR MINISTERIAL DE ANULAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA PENA – ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA - ARGUMENTO AFASTADO - 2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - ALEGADA CONTRARIEDADE DO DECISUM EM RELAÇÃO ÀS PROVAS DOS AUTOS - TESE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - REJEIÇÃO PARA POSTERIOR ANÁLISE DO TEMA - 3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – SUPOSTA IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO DOS APELANTES - ARGUIÇÃO QUE SE CONFUNDE COM O MERITUM CAUSAE - INACOLHIMENTO - 4. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - OCORRÊNCIA, EM TESE, DE MUTATIO LIBELLI - DEFINIÇÃO JURÍDICA COM PENA MAIS GRAVE, DIFERENTE DA RELATADA NA DENÚNCIA, SEM MODIFICAR A DESCRIÇÃO FÁTICA NELA CONTIDA - CARACTERIZAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI - INTELIGÊNCIA DO ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - TESE REJEITADA - 5. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - SUPOSTA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A DEFESA PRÉVIA, EM DECORRÊNCIA DA FALTA DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA ORAL PRETENDIDA - INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DO ENDEREÇO PARA LOCALIZAÇÃO DAS TESTEMUNHAS - IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO ART. 222, §§ 1° E 2° DA LEI ADJETIVA PENAL – POSTULAÇÃO AFASTADA - 6. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA DEMORA PARA A DEGRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL - CDs JUNTADOS AOS AUTOS E DISPONIBILIZADOS ÀS PARTES - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - ARTS. 563 E 566 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ARGUMENTOS REJEITADOS - 7. MÉRITO - PEDIDO ABSOLUTÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS - RECONHECIMENTO FALHO - ELEMENTOS FRÁGEIS QUE NÃO SUSTENTAM O ÉDITO CONDENATÓRIO - INOCORRÊNCIA – CONTEXTO PROBATÓRIO VERAZ E QUE RESPALDA A CONDENAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA PERPETRAÇÃO DELITIVA - MANTENÇA DA DECISUM - 8. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO MERO ANIMUS NECANDI - INTUITO DE SUBTRAIR OS BENS DAS VÍTIMAS COMPROVADO - CAPITULAÇÃO PERTINENTE - 9.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – CONTEXTO FÁTICO QUE REVELA UMA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL, COM DOIS RESULTADOS MORTE - CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - ADMITIDA A APLICAÇÃO DAS PENAS CUMULATIVAMENTE, QUANDO OS CRIMES RESULTAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - ART. 70, PARTE FINAL, DA LEI PENAL OBJETIVA
- 10. ERRO MATERIAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE E AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA PENA CORRESPONDENTE - VÍCIO QUE NÃO PODE SER SANADO NESTA INSTÂNCIA REVISORA - IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO SENTENCIADO, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS - ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - 11. QUESTIONAMENTO QUANTO ÀS PENAS APLICADAS - QUESTIONAMENTO SUPOSTAMENTE EXACERBADO - PATAMAR RAZOÁVEL E DE ACORDO COM O SISTEMA TRIFÁSICO PREVISTO NO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL - REPRIMENDAS JUSTIFICADAS - 12. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - ALGUMAS PENAS QUE NÃO SUPERAM 8 (OITO) ANOS - INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 59, § 3°, DO ESTATUTO REPRESSOR - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE RECOMENDAM O REGIME INICIALMENTE FECHADO.

1. Impõe-se o afastamento da preliminar ministerial que pleiteia a invalidação da sentença, na qual embora o apelante tenha sido condenado não foi fixada a pena a ser cumprida por ele, pois, como é sabido, tal medida certamente caracterizará a violação do princípio da proibição da reformatio in pejus, tendo em vista que o Ministério Público quedou-se inerte, não manejando o instrumento recursal cabível com o fito de viabilizar a imposição da reprimenda devida em desfavor do recorrente. Dessa forma, por ser o recurso exclusivo da defesa, aplicase ao caso a disposição contida no art. 617 da Lei Adjetiva Penal.

2. Quando os fundamentos deduzidos pela defesa almejando respaldar a sua pretensão se confundem com o próprio mérito da demanda, diante da insurgência em relação às provas existentes relativas à autoria dos crimes imputados aos recorrentes e interferência direta no exame dos fatos submetidos ao crivo deste provecto Sodalício, tem-se como imperioso o não-acolhimento da aludida tese, para que seja oportunamente examinada.

3. A alegação de que a sentença condenatória é nula, porque os atos de reconhecimento dos apelantes teriam sido realizados sem a observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, deve ser apreciada no momento da apreciação do meritum causae, por se referir ao objeto principal do apelo em discussão.

4. Como é sabido, a atribuição de definição jurídica com pena mais grave, distinta da relatada na denúncia, sem modificar a descrição fática contida na exordial acusatória, revela a configuração do instituto emendatio libelli, previsto no art. 383 do Código de Processo Penal, e não do mutatio libelli, descrito no art. 384 do referido codex. Na emendatio libelli é possível se alterar a definição jurídica, porquanto o magistrado não está adstrito à tipificação externada na acusação, sendo-lhe facultado fixar qualificação diferente, desde que, obviamente, observado o preceito legal alhures mencionado, situação que se constatada não enseja a anulação do édito condenatório reprochado.

5. Ao ser constado que a ausência de inquirição das testemunhas não decorreu da inobservância da presidente do feito, mas, sim, da impossibilidade de efetivação da produção da prova pretendida em virtude da falta de elementos que pudessem indicar a localização daquelas pessoas (testemunhas) arroladas e que não haviam sido encontradas, seja pela inexistência ou insuficiência do endereço outrora apontado pela defesa do recorrente.

Além disso, a despeito do decisum invectivado ter sido proferido sem a juntada da deprecata dos autos da ação penal, essa circunstância não tem o condão de gerar nenhuma irregularidade no processo, pois a instrução criminal não se suspende com o envio da carta precatória e a sentença pode ser prolatada de acordo com os elementos probatórios existentes nos autos, ainda que a missiva não tenha aportado aos autos, após decorrido o prazo estabelecido para a sua devolução, nos termos preconizados nos §§ 1° e 2° do art. 222 do Código de Processo Penal

6. Em que pese a alegação de demora para a transcrição do material contido nos CDs juntados aos autos, com a inquirição obtida durante a instrução criminal, extrai-se do processado que os referidos materiais permaneceram à disposição das partes para cópia, inclusive, o que evidencia a ausência de qualquer prejuízo à defesa e descarta a possibilidade de arguição de nulidade.

Nesse contexto, insta asseverar, ainda, que o ordenamento jurídico pátrio aplica o princípio pas de nullité sans grief, consoante se infere da disposição contida no art. 563 do Código de Processo Penal, asseverando que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, ideia essa reafirmada pelo art. 566 do aludido codex, no sentido de que não podem ser declarados nulos os atos processuais pelos quais não se tenha causado prejuízo, influenciado na decisão da causa ou na apuração da verdade real.

7. Malgrado as asserções argumentadas pela defesa, deve ser mantida a sentença condenatória se o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas nos autos da ação penal, com fundamento em elementos probatórios, que tornam clara e insofismável a pertinência da condenação, dada a prática dos crimes de roubo circunstanciado, em concurso formal (art. 157, § 2°, incisos I e II - duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal) e de latrocínio, em concurso formal impróprio (art. 157, § 3°, parte final, na forma do art. 70, parte final, ambos do Estatuto Repressor).

O reconhecimento, ainda que em desatenção de algumas das previsões descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, não inviabiliza o édito condenatório, ressaltando-se que pode ser considerado como uma extensão da prova testemunhal, hábil, portanto, à formação do livre convencimento motivado do julgador, a quem o sistema processual penal pátrio confere a possibilidade de atribuir aos meios de prova o valor que entender adequado, de acordo com a sua discricionariedade.

Dessarte, nem mesmo o resultado negativo dos exames periciais residuográficos e de DNA, procedidos em relação aos objetos encontrados no lócus delicti, são suficientes para afastar a acusação imputada aos recorrentes, quando os autos revelam que os crimes foram perpetrados por várias pessoas, das quais nem todas foram identificados durantes as investigações.

Ademais, em sintonia com o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritários, as declarações testemunhais, corroboradas no processo, se aperfeiçoam como elementos probatórios capazes de sustentar a condenação, tendo em vista que a clandestinidade de delitos como latrocínio e roubo, tornam de especial relevância os depoimentos prestados pelas vítimas, não merecendo prosperar o pleito absolutório vindicado pelos apelantes, por inexistir dúvida quanto aos delitos cuja autoria foi atribuída a eles.

8. A desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio não pode ser realizada se o caderno processual não mostra fato indicador do efetivo cometimento do delito previsto no art. 121 do Código Penal, mas, sim, o intuito do recorrente em ceifar a vida das vítimas para subtrair-lhes os seus pertences, situação que impõe a mantença da condenação pelo crime insculpido no art. 157, § 3o, da Lei Substantiva Penal.

9. Inexiste fundamento para se acolher a tese sustentada com base nos questionamentos feitos quanto à configuração de crime único e não concurso formal impróprio de delitos (art. 157, § 3°, parte final, na forma do art. 70, parte final, ambos do Estatuto Repressor), cuja tipificação deve prevalecer sempre que for a mais adequada ao caso. Quando houver uma só ação composta de vários atos, verifica-se, na hipótese, a ocorrência do crime de latrocínio em concurso formal impróprio, sempre que notado que os apelantes desejavam praticar mais de um latrocínio, tendo em cada um deles consciência e vontade, quando efetuaram os disparos contra as vítimas.

Em conformidade com o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no caso de latrocínio (art. 157, § 3°, parte final, do Código Penal), uma única subtração patrimonial, com dois resultados morte, caracteriza concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do Código Penal), pelo qual se admite a aplicação das penas cumulativamente, quando os crimes resultam de desígnios autônomos, tal como se infere da disposição prevista na parte final do art. 70 do Código Penal.

10. O erro material de ausência de fixação da reprimenda em relação à condenação do recorrente pela prática do crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal, não pode ser sanado nesta instância revisora, uma vez que é inquestionável a impossibilidade de agravamento da situação do sentenciado, no caso de recurso exclusivo da defesa, nos termos do preceito asseverado no art. 617 do Código de Processo Penal.

Diante desse fato se torna imperiosa a exclusão da condenação pelo aludido crime, verificado que o erro material decorreu da falta de cominação do preceito secundário insculpido no art. 307 do Estatuto Repressor, sob pena de caracterização do brocardo jurídico reformatio in pejus.

11. A despeito do intuito da defesa em evidenciar que a sanção foi aplicada de forma exacerbada, não há que se falar na readequação do quantum estabelecido se os autos revelam que a juíza prolatora do decisum reprochado utilizou a melhor técnica durante a análise das circunstâncias judiciais, de forma que a dosimetria foi formulada em perfeita harmonia com o sistema trifásico adotado pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 68 do Código Penal, restando, dessa maneira, justificada a reprimenda imposta na sentença vituperada.

12. O fato de algumas das penas serem inferiores a 8 (oito) anos, situação que autorizaria a fixação do regime semiaberto, de acordo com o § 2° do art. 33 do Código Penal, não inviabiliza a imposição do regime inicialmente fechado, tendo em vista as circunstâncias judiciais sopesadas desfavoravelmente aos apelantes, em conformidade com a disposição preconizada no § 3° do retromencionado dispositivo legal.”
(j. 18.05.2009).

No corpo do acórdão o Desembargador Luiz Ferreira da Silva consignou que:

“...

Dando prosseguimento à análise das demais teses deduzidas no vertente recurso, outra solução não vejo como dar ao caso em testilha no que concerne aos questionamentos feitos quanto à configuração de crime único e não concurso formal impróprio de delitos (art. 157, § 3°, parte final, na forma do art. 70, parte final, ambos do Estatuto Repressor), do que aquela dada pela ilustre juíza de primeiro grau, razão porque entendo deva prevalecer a tipificação ali inserida por ser a mais adequada ao caso. E por que cheguei a esta conclusão? Porque se extrai dos elementos probatórios encartados nestes autos, uma só ação composta de vários atos, verificando-se, na hipótese, a ocorrência do crime de latrocínio em concurso formal impróprio, já que os apelantes desejavam praticar mais de um latrocínio, tendo em cada um deles consciência e vontade, quando efetuaram os disparos contra as vítimas.

Na esteira da já consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de latrocínio (art. 157, § 3°, parte final, do Código Penal), uma única subtração patrimonial, com dois resultados morte, caracteriza concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do Código Penal), pelo qual se admite a aplicação das penas cumulutativamente, quando os crimes resultam de desígnios autônomos. Tal raciocínio ressai inconcusso da disposição prevista na parte final do art. 70 do Código Penal, redigido da seguinte forma:

“Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomas, consoante o disposto no artigo anterior
”. Destaquei.

A doutrina moderna diferencia as hipóteses de concurso formal perfeito (próprio) e imperfeito (impróprio) e, visando melhor esclarecer esses fatos, transcrevo a lição do penalista Guilherme de Souza Nucci, já tantas vezes citados neste voto, que, com a clareza que lhe é peculiar, assevera:

“Concurso formal perfeito e imperfeito: o art. 70 divide-se em duas partes. Na primeira, prevê-se o concurso formal perfeito, vale dizer, o agente pratica duas ou mais infrações penais através de uma única conduta (...) Nesses casos o agente tem em mente apenas uma só conduta, pouco importando quantos delitos vai praticar; por isso, recebe a pena mais grave com o aumento determinado pelo legislador. Entretanto,
na segunda parte, está previsto o concurso formal imperfeito: as penas devem ser aplicadas cumulativamente se a conduta única é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. A intenção do legislador, nessa hipótese, é retirar o benefício daquele que, tendo por fim deliberado e direto atingir dois ou mais bens jurídicos, cometer os crimes com uma só ação ou omissão
(...) Nesse contexto, é polêmica a conceituação do requisito desígnios autônomos, previsto para a aplicação do concurso formal imperfeito. Duas posições se formaram: 1a ‘desígnios autônomos’ significa ter agido o agente com dolo direto no tocante aos vários crimes praticados com uma única ação (...) 2a ‘desígnios autônomos’ quer dizer qualquer forma de dolo, seja direto ou eventual. Por isso, quando o agente atua com dolo, no que se refere aos delitos concorrentes, deve ser punido com base no concurso formal imperfeito, ou seja, a soma das penas (...)”. (Op. Cit., p. 356). Destaquei.

A matéria que ora se debate já foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos ao discutido nessa irresignação, restando sufragado o entendimento segundo o qual o crime de latrocínio praticado contra duas ou mais pessoas, mediante uma só ação, configura concurso formal imperfeito de crimes e não perfeito como alude a defesa dos apelantes. Nesse caminho intelectivo considero importante transcrever os precedentes jurisprudenciais daquela egrégia Corte de Justiça, cujos arestos ficaram ementados da seguinte forma:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. DUAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (...) 1.
Na esteira da já consolidada jurisprudência desta Corte Superior, no caso de latrocínio (artigo 157, parágrafo 3o, parte final, do Código Penal), uma única subtração patrimonial, com dois resultados morte, caracteriza concurso formal impróprio (artigo 70, parte final, do Código Penal). Precedentes
(...)”. (STJ - HC 56.961/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - Órgão julgador: Quinta Turma - Julgamento: 18-12-07 - Publicação: DJ 07-02-08). Destaquei.

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. DUAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO.
1. Na compreensão do Superior Tribunal de Justiça, no caso de latrocínio (artigo 157, parágrafo 3o, parte final, do Código Penal), uma única subtração patrimonial, com dois resultados morte, caracteriza concurso formal impróprio (artigo 70, parte final, do Código Penal). Precedente
. 2. Ordem parcialmente concedida”. (STJ - HC 33.618/SP - Relator: Min. Hamilton Carvalhido - Órgão julgador: Sexta Turma - Julgamento: 31-5-05 - Publicação: DJ 06-02-06). Destaquei.

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. LATROCÍNIO. DUAS MORTES. ÚNICA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL. CONCURSO FORMAL. MAUS ANTECEDENTES. PROCESSOS PENAIS EM ANDAMENTO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE AGRAVAMENTO. CRIME HEDIONDO. REGIME INTEGRALMENTE FECHADO.
O crime de latrocínio cometido contra duas ou mais vítimas, mediante uma só ação, configura concurso formal e não crime único. Precedentes
(...) Recurso parcialmente provido”. (STJ - REsp 729.772 - Relator: Min. José Arnaldo da Fonseca - Órgão julgador: Quinta Turma - Julgamento: 28-9-05 - Publicação: DJ de 07-11-05). Destaquei.

Consigno, dado a sua relevância, que os agentes das práticas infracionais descritas na exordial acusatória invadiram a fazenda de propriedade de Valdécio e lá dirigiram as suas condutas não somente à subtração do patrimônio dele, mas, também, das outras vítimas, mencionadas no decorrer deste voto, sendo certo que havia mais de um ato de resistência contra o referido delito. Assim, a violência foi dirigida em desfavor de duas pessoas, concluindo-se, portanto, pela existência de concurso formal imperfeito de crimes, e não crime único, como pugna a defesa dos apelantes.

Portanto, correta está a sentença invectivada, de modo que, afastada a hipótese de crime único, totalmente insustentável diante de vários atos e de várias vítimas, restaria cogitar-se de crime continuado ou de concurso formal. Todavia, como o fato da causa nos revela uma só ação composta de vários atos, elide-se, também, a possibilidade de crime continuado, restando, para o caso, como única solução lógica e possível, a configuração do concurso formal, in casu, impróprio...”

Os corréus Carlos Joaquim Santana e Wender Santos Santana interpuseram recurso especial n. 1.164.953, o argumento de que ocorreu uma única subtração patrimonial e a morte de duas vítimas, o que caracteriza crime único, e não concurso formal impróprio, objetivando a reforma do acórdão, sendo o recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, negado provimentos, sendo assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DE LATROCÍNIO. VERBETE SUMULAR N.o 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO QUANTO AOS CRIMES DO ART. 157, § 3.o, IN FINE, DO CÓDIGO PENAL. CONSTATADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE OS CRIMES RESULTARAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. LEGALIDADE. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE, SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO CRIME EXTRAPOLAM CONSIDERAVELMENTE AS NORMAIS À ESPÉCIE. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DE WENDER SANTOS SANTANA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese relativa ao arts. 563 e 566, ambos do Código de Processo Penal foi apresentada de forma confusa, atraindo a incidência do verbete sumular n.o 284 do Supremo Tribunal Federal.

2. Aplica-se o concurso formal impróprio entre os delitos de latrocínio (artigo 70, parte final, do Código Penal), pois ocorreram dois resultados morte, ainda que apenas uma subtração patrimonial tenha sido efetivada. Na hipótese em exame, restou comprovado que os Agentes não se voltaram apenas contra um patrimônio, mas que, ao contrário, os crimes resultaram de desígnios autônomos.

3. Com efeito, as instâncias ordinárias, após o cotejo minucioso das provas produzidas ao longo da instrução criminal, decidiram que os Réus desejavam ‘praticar mais de um latrocínio, tendo em cada um deles consciência e vontade, quando efetuaram os disparos contra as vítimas’.

4. Nesse contexto, aplica-se a Súmula n.o 610 do Supremo Tribunal Federal: ‘[h]á crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima’.

5. A exordial acusatória descreve claramente a existência de duplo latrocínio, o que restou reconhecido pelo decreto condenatório, não ocorrendo ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença.

6. Não se vislumbra violação ao art. 226 do Código de Processo Penal.

7. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.

8. No caso, a pena-base foi majorada em 06 meses quanto ao crime de roubo circunstanciado e em 01 ano de reclusão para o delito de latrocínio. A despeito de algumas impropriedades, as circunstâncias judiciais foram detidamente analisadas pelas instâncias ordinárias, para demonstrar por que as condutas dos Recorrentes se revestem de especial reprovabilidade e extrapolam consideravelmente as normais à espécie.

9. Importante salientar que os Acusados demonstraram audácia extremada e estavam fortemente armados em sua empreitada criminosa, perpetrando os delitos em local ermo e durante o período noturno, na zona rural de Pedra Preta/MT. As vítimas, algumas delas idosas e uma criança, foram amarradas e tiveram a liberdade cerceada durante considerável lapso temporal, causando-lhe extremo temor e traumas indeléveis. Dentre elas, ainda, estavam os pais, a esposa e o neto de VALDÉCIO, morto na execução dos crimes em comento.

10. As duas mortes foram cometidas com extrema crueldade, tendo em vista que os ofendidos foram conduzidos à área externa da residência, tiveram mãos e pés amarrados, foram obrigados a ajoelhar no gramado e receberam tiros pelas costas. Os bárbaros delitos, ainda, causaram imensa comoção na comunidade local.

11. Reconhecida a circunstância atenuante referente à menoridade de WENDER, as reprimendas fixadas na primeira fase de dosimetria foram reduzidas ao mínimo legal, carecendo a parte de interesse recursal.

12. Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido.”
(REsp 1.164.953-MT, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 27.12.2012).

Assim, muito embora não tenha sido a pretensão do revisionando no recurso de apelação, esta Egrégia Corte de Justiça manteve a condenação no concurso formal improprio, quando objetivavam o reconhecimento de crime único, bem como o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que houve o concurso formal impróprio entre os delitos de latrocínio (artigo 70, parte final, do Código Penal), pois ocorreram dois resultados morte, ainda que apenas uma subtração patrimonial tenha sido efetivada, pois restou comprovado que os agentes não se voltaram apenas contra um patrimônio, mas que, ao contrário, os crimes resultaram de desígnios autônomos.

Ainda, em seu judicioso voto a Ministra Laurita Vaz consignou que
“...após o cotejo minucioso das provas produzidas ao longo da instrução criminal, decidiram que os Acusados desejavam ‘praticar mais de um latrocínio, tendo em cada um deles consciência e vontade, quando efetuaram os disparos contra as vítimas’. Destacou-se que os Agentes não se voltaram apenas contra um patrimônio, mas contra o de todas as vítimas, embora não tenha subtraído o de ANTÔNIO MARQUES NUNES. Outrossim, o acórdão recorrido concluiu inarredavelmente que os crimes resultaram de desígnios autônomos...”
, concluindo que
“...
foi acertado o reconhecimento do concurso formal impróprio
...”

Assim, repisa-se que restou demonstrando a reiteração argumentativa. É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL, ADVINDA DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA TESE DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – MATÉRIA ENFRENTADA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – 2. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA TÉCNICA DO CAUSÍDICO ATUANTE DE FORMA DATIVA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO REQUERENTE – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Quando a ação revisional é proposta com a intenção de apenas provocar o reexame dos fatos e provas coletados no feito originário e já apreciados no recurso de apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou prova nova que justifique a modificação do julgado, ou sem que se tenha demonstrado a falsidade daqueles que embasaram a condenação, a sua improcedência é medida que se impõe. Com efeito, a revisão criminal tem por objetivo sanar eventual erro judiciário, não podendo funcionar como uma segunda apelação, mediante reapreciação da prova coletada, sob pena de atentar contra os princípios do livre convencimento e do duplo grau de jurisdição. 2. De rigor o afastamento da aventada nulidade dos atos processuais realizados pelo defensor dativo na ação penal, pois, da detida análise dos autos, percebe-se a exímia atuação do causídico para o patrocínio dos interesses do réu, de sorte que não há qualquer prejuízo caracterizado, tampouco deficiência técnica.”
(N.U 1014080-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO DESTA AÇÃO REVISIONAL – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DA LEI ADJETIVA PENAL – ISAGÓGICA ACOLHIDA – TESE ANALISADA PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS PARA ACOLHER AS TESES DEDUZIDAS PELO REQUERENTE – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que as pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses de cabimento elencadas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal porque não restou demonstrado que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I). De igual maneira, não ficou configurada a existência de documentos, exames ou depoimentos comprovadamente falsos para amparar o édito condenatório (inciso II) ou de provas novas acerca de sua inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de pena (inciso III), pois as supostas evidências acerca da ocorrência de tais vícios não passaram de alegações do requerente que não se convolaram em provas submetidas ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida equivalente. Além disso, esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria já amplamente debatida e rechaçada, como se fosse uma segunda apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.
(N.U 1003249-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, DANO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO IMPRÓPRIO – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – REQUESTADA A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Considerando que os pleitos formulados pelo requerente não preenchem os requisitos elencados no art. 621 do CPP, constituindo verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se ao redebate das provas produzidas ao longo da instrução processual, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, fica inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes estão em franca disparidade com o arcabouço fático-probatório.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.
(N.U 0114741-17.2016.8.11.0000, , PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017)

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.”
(Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.”
(Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”
(TJSP – REVCR no 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2o Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Assim, verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva o mero reexame de argumentos analisados e rejeitados na apelação criminal 135.299/2008, portanto, os pedidos não se enquadram em uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, julgo
extinta
a presente

revisão criminal, sem julgamento do mérito, uma vez que se trata de reapreciação de matéria já análisada por essa Corte de Justiça.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1022628-85.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PEDRA PRETA

REQUERENTE: ROGÉRIO FERNANDO GONÇALVES DE CARVALHO

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ manifestou-se pela extinção da ação revisional por entender que
“o requerente não visa a correção de erros ou injustiça na condenação, mas tão somente submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação
”
, o que não seria admissível.

A questão suscitada recomenda breve descrição dos atos produzidos na persecução penal para sua melhor compreensão.

Vejamos.

A Promotoria de Justiça de Pedra Preta ofereceu denúncia contra o requerente [ROGÉRIO FERNANDO GONÇALVES DE CARVALHO] e outras duas pessoas - Wender Santos Santana e Carlos Joaquim Santana -, por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas - vítimas Terezinha Alves Belém e Jaconias Ribeiro Lopes - e latrocínio - vítimas Antônio Pereira da Silva e Valdécio Ramos da Costa -(Rodrigo Fonseca Costa, promotor de Justiça - fls. 158/164).

O Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, ao condenar o recorrente, fundamentou o concurso formal impróprio, nestes termos “
in verbis
”:

“I. Do crime de roubo com resultado morte - latrocínio - perpetrado contra as vítimas
Antônio Pereira da Silva e Valdécio Ramos da Costa
:

OS ACUSADOS ROGÉRIO FERNANDO GONÇALVES DE CARVALHO, WENDER SANTOS SANTANA e CARLOS JOAQUIM SANTANA, em razão de terem previamente ajustado e para a consecução do fim – roubo das vítimas, dividiram tarefas e incorreram na prática do crime patrimonial, com subtração de duas cártulas de cheques, com resultado morte das vítimas, incorrendo no crime do art. 157, § 3o, última parte, do Código de Processo Penal Brasileiro, com as implicações da Lei no 8.072/90. Recorde-se, neste sentido, que os réus, através de divisão de tarefas, abordaram as vítimas com armas de fogo, em conluio com terceiros, mantendo-as sobre suas miras, enquanto os eventos criminosos eram desenvolvidos pelos demais.

Há de se ponderar, neste quadrante, que o MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou os acusados por ÚNICO LATROCÍNIO, em que pese ter o crime culminado na morte de duas vítimas.

Ocorre que, analisando posição jurisprudencial acerca do tema, o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que HAVENDO DUPLO LATROCÍNIO ESTÁ-SE DIANTE DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES, ou seja, há de se somar as penas na forma do concurso material de crimes, a teor do art. 69 do CPB. [...]

Por oportuno, diga-se que os acusados defendem-se dos fatos e não da capitulação jurídica, sendo, pois, possível a alteração dos tipos penais, mesmo com agravamento da pena, por força do art. 383 CPP, que trata da “emendatio libelli”.”
(Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, juíza da Direito - Sistema
Primus
- Código 13211 - fls. 669/670).

Na Apelação Criminal no 135299/2008, o recorrente pediu sua absolvição, desclassificação dos crimes para homicídio ou redução das penas (fls. 686/706).

A e. Terceira Câmara Criminal, à unanimidade, desproveu o apelo defensivo, em julgamento sintetizado nos termos da seguinte Ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2°, INCISOS I E II - DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 157, § 3°, PARTE FINAL, NA FORMA DO ART. 70, PARTE FINAL, AMBOS DO ESTATUTO REPRESSOR) [...] 9. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - CONTEXTO FÁTICO QUE REVELA UMA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL, COM DOIS RESULTADOS MORTE - CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO - ADMITIDA A APLICAÇÃO DAS PENAS CUMULATIVAMENTE, QUANDO OS CRIMES RESULTAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - ART. 70, PARTE FINAL, DA LEI PENAL OBJETIVA – [...]

9. Inexiste fundamento para se acolher a tese sustentada com base nos questionamentos feitos quanto à configuração de crime único e não concurso formal impróprio de delitos (art. 157, § 3°, parte final, na forma do art. 70, parte final, ambos do Estatuto Repressor), cuja tipificação deve prevalecer sempre que for a mais adequada ao caso. Quando houver uma só ação composta de vários atos, verifica-se, na hipótese, a ocorrência do crime de latrocínio em concurso formal impróprio, sempre que notado que os apelantes desejavam praticar mais de um latrocínio, tendo em cada um deles consciência e vontade, quando efetuaram os disparos contra as vítimas.

Em conformidade com o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no caso de latrocínio (art. 157, § 3°, parte final, do Código Penal), uma única subtração patrimonial, com dois resultados morte, caracteriza concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do Código Penal), pelo qual se admite a aplicação das penas cumulativamente, quando os crimes resultam de desígnios autônomos, tal como se infere da disposição prevista na parte final do art. 70 do Código Penal. [...]”
(fls. 710/716).

O i. Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, ao manter o reconhecimento do concurso formal impróprio, destacou os seguintes elementos probatórios:

“[...] Dando prosseguimento à análise das demais teses deduzidas no vertente recurso, outra solução não vejo como dar ao caso em testilha no que concerne aos questionamentos feitos quanto à configuração de crime único e não concurso formal impróprio de delitos (art. 157, § 3°, parte final, na forma do art. 70, parte final, ambos do Estatuto Repressor), do que aquela dada pela ilustre juíza de primeiro grau, razão porque entendo deva prevalecer a tipificação ali inserida por ser a mais adequada ao caso. E por que cheguei a esta conclusão? Porque se extrai dos elementos probatórios encartados nestes autos, uma só ação composta de vários atos, verificando-se, na hipótese, a ocorrência do crime de latrocínio em concurso formal impróprio, já que os apelantes desejavam praticar mais de um latrocínio, tendo em cada um deles consciência e vontade, quando efetuaram os disparos contra as vítimas.

Na esteira da já consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de latrocínio (art. 157, § 3°, parte final, do Código Penal), uma única subtração patrimonial, com dois resultados morte, caracteriza concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do Código Penal), pelo qual se admite a aplicação das penas cumulativamente, quando os crimes resultam de desígnios autônomos. Tal raciocínio ressai inconcusso da disposição prevista na parte final do art. 70 do Código Penal, redigido da seguinte forma: [...]

A doutrina moderna diferencia as hipóteses de concurso formal perfeito (próprio) e imperfeito (impróprio) e, visando melhor esclarecer esses fatos, transcrevo a lição do penalista Guilherme de Souza Nucci, já tantas vezes citados neste voto, que, com a clareza que lhe é peculiar, assevera: [...]

A matéria que ora se debate já foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos ao discutido nessa irresignação, restando sufragado o entendimento segundo o qual o crime de latrocínio praticado contra duas ou mais pessoas, mediante uma só ação, configura concurso formal imperfeito de crimes e não perfeito como alude a defesa dos apelantes. Nesse caminho intelectivo considero importante transcrever os precedentes jurisprudenciais daquela egrégia Corte de Justiça, cujos arestos ficaram ementados da seguinte forma: [...]

Consigno, dado a sua relevância, que os agentes das práticas infracionais descritas na exordial acusatória invadiram a fazenda de propriedade de Valdécio e lá dirigiram as suas condutas não somente à subtração do patrimônio dele, mas, também, das outras vítimas, mencionadas no decorrer deste voto, sendo certo que havia mais de um ato de resistência contra o referido delito. Assim, a violência foi dirigida em desfavor de duas pessoas, concluindo-se, portanto, pela existência de concurso formal imperfeito de crimes, e não crime único, como pugna a defesa dos apelantes.

Portanto, correta está a sentença invectivada, de modo que, afastada a hipótese de crime único, totalmente insustentável diante de vários atos e de várias vítimas, restaria cogitar-se de crime continuado ou de concurso formal. Todavia, como o fato da causa nos revela uma só ação composta de vários atos, elide-se, também, a possibilidade de crime continuado, restando, para o caso, como única solução lógica e possível, a configuração do concurso formal, in casu, impróprio.

Conquanto o Supremo Tribunal Federal considere que o latrocínio se trata de um crime complexo, cuja unidade não se altera mesmo diante da pluralidade de mortes, após fazer uma pesquisa acurada do seu acervo jurisprudencial, observei que as últimas decisões prolatadas por aquele Pretório Excelso, a respeito do assunto, foram lavradas em meados de 1998, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, vem decidindo sobre a matéria, esposando um posicionamento bastante coeso que, no meu entender, se aplica ao caso ora em apreciação.

Nesse diapasão, cumpre-me registrar, que os arestos deste provecto Tribunal de Justiça se coadunam com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai do acórdão relatado pelo Desembargador Paulo Cunha, cuja ementa abaixo registro. [...]”
(fls. 728/750)

O acórdão transitou em julgado, para o recorrente, em 14.7.2009 (fls. 122).

Pois bem.

O argumento deduzido na inicial desta revisão criminal [não caracterização de concurso formal impróprio] fora objeto de análise e devidamente exaurido no julgamento da Apelação Criminal no 135299/2008. Em outras palavras, ao desprover, à unanimidade, o recurso da Defesa, a e. Terceira Câmara Criminal deste e. TJMT reconheceu estar comprovado que o recorrente e os corréus
“desejavam praticar mais de um latrocínio, tendo em cada um deles consciência e vontade, quando efetuaram os disparos contra as vítimas”
, de modo a refutar a linha defensiva.

Igualmente, o c. STJ considerou
“que foi acertado o reconhecimento do concurso formal impróprio para os delitos de latrocínio”
, ao julgar o Recurso Especial no 1.164.953-MT, interposto pelos corréus Wender Santos Santana e Carlos Joaquim Santana (fls. 132/156).

Ao caso, aplicável orientação do c. STJ de não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Na mesma linha, anotam-se julgados desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.”
(TJMT, RvC N.U 1004678-97.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 15.6.2020)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 3.12.2020)

Com essas considerações, acompanho o voto do i. Relator, pela
EXTINÇÃO
da revisão criminal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 3o do CPP c/c art. 485, IV, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021